Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717420-93.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: JOSE WILLAMS DOS SANTOS SILVA, SOLLARINVEST ENERGIA SOLAR EMBARGADO: SOLLARINVEST ENERGIA SOLAR, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., J. OLIVEIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR APELADO: JOSE WILLAMS DOS SANTOS SILVA DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo apelante-autor (id. 73759281), intimem-se os embargados-réus para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Publique-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora